Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-13.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUPERMERCADO. ABORDAGEM EXCESSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A ELIDIR OS FATOS ALEGADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em razão de abordagem considerada excessiva em estabelecimento comercial.
2. Recurso tempestivo e adequado. Dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 80525635).
3. Sustenta a recorrente, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova testemunhal. 3.1. No mérito, alega inexistência de ato ilícito, exercício regular de direito e ausência de comprovação do dano moral, pugnando pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal; (ii) analisar eventual cerceamento de defesa; (iii) definir se houve conduta ilícita apta a ensejar dano moral; e (iv) aferir a adequação do valor indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Defere-se à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos constantes dos autos evidenciam sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 3o). Rejeita-se a impugnação suscitada em contrarrazões.
6. Inovação recursal. A alegação de impossibilidade de apresentação das imagens em razão do prazo de armazenamento não foi oportunamente suscitada na fase instrutória, configurando inovação recursal. Nos termos do art. 1.014 do CPC, não se admite a apreciação de matéria não submetida ao contraditório na origem. Recurso não conhecido quanto a este ponto.
7. Cerceamento de defesa. 7.1. O magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe aferir a necessidade e utilidade dos meios probatórios requeridos, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias (CPC, art. 370). Não há nulidade quando o conjunto probatório se revela suficiente ao julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I). 7.2. No caso, a controvérsia pôde ser dirimida com base nos elementos documentais constantes dos autos, sendo prescindível a produção de prova oral. 7.3. Ademais, as testemunhas indicadas pela recorrente eram seus próprios prepostos, que, se ouvidos, prestariam declarações na condição de informantes, circunstância que reduz a utilidade da prova. 7.4. Inexistente prejuízo concreto, rejeita-se a preliminar. Precedente: Acórdão no 2104320.
8. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.
9. Restou incontroversa a abordagem da autora no interior do estabelecimento, limitando-se a controvérsia à forma como realizada.
10. O conjunto probatório revela que a consumidora foi submetida a abordagem desnecessária, com solicitação de exposição de seus pertences, sem demonstração de justa causa, circunstância apta a gerar constrangimento e violar sua dignidade.
11. O direito de fiscalização do fornecedor não é absoluto, devendo ser exercido com discrição e moderação, sob pena de configuração de abuso de direito quando extrapolados os limites da razoabilidade (CC, art. 187; CDC, art. 14).
12. A conduta descrita ultrapassa o mero dissabor cotidiano, por implicar exposição indevida e constrangimento perante terceiros, caracterizando violação aos direitos da personalidade, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).
13. A parte ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), limitando-se a alegações desacompanhadas de prova idônea.
14. A ausência de apresentação das imagens do circuito interno, que estavam sob sua guarda exclusiva, milita em seu desfavor, reforçando a verossimilhança da narrativa autoral. Configurados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar.
15. Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado de R$2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 16.1. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
17. Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.